Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716305-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEL MEDEIROS MIRANDA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido liminar impetrado pelo Dr. RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO em favor do paciente JOEL MEDEIROS MIRANDA. O impetrante se opõe à decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que negou o pedido de relaxamento de prisão do Paciente. A decisão impugnada se baseou na seguinte fundamentação (ID 71175962): “Vislumbra-se que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). No caso em tela, verifica-se que a prisão preventiva de JOEL MEDEIROS MIRANDA foi decretada primordialmente para a garantia da ordem pública, nos termos da decisão de id. 215855058. Ocorre que, conforme ponderado pelo representante do Parquet, a prisão preventiva do réu JOEL MEDEIROS MIRANDA está dentro da razoável duração da instrução criminal em razão da complexidade da causa e da quantidade de corréus. Desse modo, não prospera as alegações defensivas. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 233159425) para INDEFERIR O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOEL MEDEIROS MIRANDA”. O impetrante alega, em síntese, que o Paciente está prezo desde o dia 25/10/2024 e o início da instrução está previsto somente para os dias 11 e 18/06/2025 e que há imoderada inobservância do prazo delimitado pela Instrução n.o 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Argumenta que o suposto excesso de prazo torna a prisão cautelar do paciente ilegal e passível de relaxamento e o acusado preso deve ter razoável duração do processo, não podendo ultrapassar 148 dias, assim considerando toda a formação da culpa, com a prolação da sentença. Reitera que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável e que não pode ser usada como forma de cumprimento provisório e antecipado de pena, ainda que existentes outros processos criminais. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do Paciente com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, requer a confirmação da liminar para que a prisão seja definitivamente relaxada. É o relatório. Decido. A legalidade da prisão foi objeto de julgamento por esta turma nos autos do HC 0702931-89.2025.8.07.0000, de minha relatoria. A princípio, cabe pontuar que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/10/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 35 da Lei 11343/06. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, entendo que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna evidente a necessidade de resguardar e de preservar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, considerando a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Não se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente e a presença de indícios de cometimento de crime. Acrescente-se, ainda, que o excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Na hipótese em apreço, cabe frisar, a instrução do feito já possui data marcada, o que afasta, a princípio, a caracterização de desídia estatal. Assim, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, nesta primeira análise, tendo em vista que não há razão para o deferimento da ordem antes de analisar o feito como um todo e que já há data marcada para instruir o feito. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator